Tribunal: TJMT
Processo: 1012181-04.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012181-04.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (ADVOGADO), ERIBERTO LUIZ FERRARI - CPF: 973.978.811-49 (PACIENTE), EXCELÊNTISSIMA JUIZA DE DIREITA DA 3 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE/MT (IMPETRADO), ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO - CPF: 495.874.041-49 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, TRAFICO PRIVILEGIADO

E PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE -

PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA

- TRANSPORTE DE 80 (OITENTA) TABLETES DE COCAÍNA - 77,94KG (SETENTA E SETE QUILOS E NOVENTA E QUATRO GRAMAS) – APREENSÃO DE DINHEIRO – MOEDAS DIVERSAS [REAL, DÓLAR E GUARANI] - REITERAÇÃO DELITIVA - INQUÉRITO POLICIAL POR RECEPTAÇÃO -PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA – ENTENDIMENTO DO STF, STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT - PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE - INAPLICABILIDADE - VALORAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, REINCIDÊNCIA E AFERIÇÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME NECESSÁRIA – JULGADOS DO STJ E TJMT-
TRÁFICO PRIVILEGIADO –
ANALISE INVIÁVEL EM HC - DILAÇÃO PROBATÓRIA

- MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - TRANSPORTE DE DROGA – COMPARTIMENTO DE CARGA - ELEVADO VALOR DE MERCADO - ORDEM DENEGADA.

A quantidade e a natureza da droga apreendida
[
77,94Kg
de cocaína], somadas à reiteração delitiva,
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
(STF, HC no 133233; STJ, HC no 475.581/SP; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000).

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

O princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000). Somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial. (STJ, AgRg no REsp no 1551168/AL; RHC no 92.741/MG)

Apresenta-se
“inviável debater a tese da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção”
(TJMT, HC no 138812/2016).

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(STJ, RHC 133.153/MG)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1012181-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
CAMPO VERDE

IMPETRANTE(S): DR. ETELMINIO DE ARRUDA SALOME NETO

PACIENTE(S): ERIBERTO LUIZ FERRARI

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ERIBERTO LUIZ FERRARI contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Campo Verde, nos autos de incidente processual (NU 1002071-84.2021.8.11.0051), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 93743954).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes e não integra organização criminosa,
“fazendo incidir, portanto, a figura do tráfico privilegiado”
; 3) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que seja “relaxada” a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 93743952), com documentos (ID 93743954/ID 93743954).

O pedido liminar foi indeferido (ID 94095486).

O Juízo singular prestou informações

(ID 94914988).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“
Habeas corpus. Tráfico interestadual de drogas. Prisão em flagrante convertida em prisão preventiva. Alegada ausência de fundamentação concreta. Improcedência. Decisão alicerçada na necessidade de se acautelar a ordem pública. Apreensão de expressiva quantidade de cocaína (77,94 kg). Presença dos requisitos que autorizam a prisão preventiva (art. 312 do CPP). Reiteração delitiva por parte do paciente, que possui contra si outra anotação criminal. Incidência dos enunciados orientativos no 6 e no 25 da TCCR/TJMT. Alegada ausência de homogeneidade do cárcere cautelar com o resultado final do processo. Eventual condenação que pode conferir regime menos gravoso. Impertinência. Matéria que demanda análise aprofundada das provas, incabível em sede de habeas corpus. Impossibilidade de aplicação das medidas alternativas à prisão. Eventuais predicados favoráveis que não obstam a segregação provisória. Constrangimento ilegal inexistente. Parecer pela denegação da ordem
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 95885954)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, durante o plantão do dia 20.6.2021, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...] Acrescenta-se que a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão encartados nos autos, notadamente o termo de exibição e apreensão, boletim de ocorrência, laudo pericial preliminar de droga e depoimentos dos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão em flagrante do Autuado.

Consoante se verifica dos autos de APF, notadamente dos depoimentos das testemunhas, em fiscalização rotineira na rodovia abordaram o veículo conduzido por Eriberto. Durante a entrevista o Autuado apresentou nervosismo, razão pela qual, foi realizada uma busca mais minuciosa no interior do caminhão e durante a vistoria os Policiais Rodoviários Federais encontraram no semirreboque embaixo de uma lona quatro sacos grandes de estopa na cor verde escura que continha oitenta unidades pesando aproximadamente 77,94kg de substância análoga a cloridrato de cocaína acondicionados na forma de barras/tijolos, consoante as fotografias encartadas no procedimento. Além disso, encontraram dois aparelhos celulares, dinheiro em moeda corrente (R$ 2.040,00 - dois mil e quarenta reais) e cédulas de moeda estrangeira.

No curso do interrogatório, o próprio autuado declarou que o destino da carga seria o Estado de São Paulo e receberia pelo carregamento a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, vez que foi surpreendido transportando grande quantidade de substância entorpecente, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento em tabletes e a quantidade da substância entorpecente apreendida (77,94 kg de cloridrato de cocaína) são fatores que indicam a dedicação à traficância, autorizando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. [...]

Ante o exposto, nos termos do art. 310 do CPP e seguintes, atento à prova da existência do crime e aos indícios suficientes de autoria, converto a prisão em flagrante do autuado ERIBERTO LUIS FERRARI, qualificado nos autos, em prisão preventiva para a garantia da ordem pública e para a aplicação da lei penal [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de direito - ID 58580657)

Em 2.7.2021, indeferiu pleito revogatório deduzido pelo paciente nestes termos:

“[...] Entendo que, no presente caso, é de rigor que este juízo mantenha, por ora, a segregação cautelar do Requerente, eis que ainda se fazem presentes os requisitos que autorizaram a manutenção da prisão preventiva.

Em análise detida aos autos, se observa da decisão que decretou a prisão preventiva, a necessidade de manutenção da segregação cautelar do Acusado é necessária à garantia da ordem pública, no entanto sua Defesa não trouxe aos autos qualquer circunstância capaz de afastá-la, permanecendo, assim, incólumes os fundamentos que a embasaram. [...]

No ponto, cumpre destacar que indiciado, apesar de não ser reincidente, responde a inquérito policial em curso pela suposta prática do delito de receptação, da Comarca de Porto Esperidião/MT, conforme se ressai dos autos n° 1000119-26.2021.8.11.0098, pelo qual foi preso em flagrante no dia 17.11.2020. [...]

A par disso, vislumbra-se que as circunstâncias do crime supostamente perpetrado também apresentam sérios indícios de reiteração criminosa, uma vez que com o Requerente foi apreendida elevada quantidade de droga, de natureza grave, qual seja, aproximadamente 77,94 kg (setenta e sete quilos e noventa e quatro gramas) de cocaína, acondicionados em 80 (oitenta) barras, que iriam ser transportados entre Estados diversos, revelando a gravidade específica do crime sob análise, além do próprio texto da lei. [...]

Acrescenta-se, por oportuno, que se justifica a dedicação à atividade criminosa, ainda, em analogia, o Enunciado 30 da TCCR do TJMT, já que, além das drogas, foram apreendidos com o Requerente outros valores/objetos sem comprovação de origem lícita, quais sejam: R$ 2.040,00 (dois mil e quarenta reais) em espécie, Gs 2.000,00 (dois mil guaranis paraguaios) e $ 20,00 (vinte dólares) em moeda estrangeira, dois relógios marca Cassio, dois celulares Redmi. [...]

Pelo exposto, em face da inexistência de fato superveniente, INDEFIRO o pedido de revogação formulado pelo Requerente ERIBERTO LUIZ FERRARI [...].”
(Caroline Schneider Guanaes Simões, juíza de Direito - ID 93743954)

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraído da apreensão 80 (oitenta) tabletes de cocaína, com peso de 77,94Kg (setenta e sete quilos e noventa e quatro gramas), que seriam transportadas para o
“Estado de São Paulo”
, além de R$2.040,00 (dois mil e quarenta reais), US$20,00 (vinte dólares) e Gs2.000,00 (dois mil guaranis paraguaio), bem como na reiteração delitiva, visto que o paciente registra inquérito policial por receptação,
“pelo qual foi preso em flagrante no dia 17.11.2020”
(PJE NU 1000119-26.2021.8.11.0098
/
Comarca de Porto Esperidião)
.

A quantidade e a natureza da droga apreendida
[
77,94Kg
de cocaína], somadas à reiteração delitiva,
justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública
(STF, HC no 133233, Relator: Min. Gilmar Mendes – 24.5.2016; STJ, HC no 475.581/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 17.12.2018; TJMT, NU 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018; TJMT, NU 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Em seu turno, o princípio da homogeneidade revela-se inaplicável quando
“atendidos os requisitos autorizadores do decreto preventivo, se mostrando indispensável a constrição cautelar”
(TJMT, HC NU 1011646-46.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.9.2019).

Ademais, somente com a valoração das circunstâncias judiciais, reincidência e aferição da gravidade concreta do crime, se houver condenação, o juiz poderá, com racionalidade, estabelecer o regime inicial, segundo entendimento firmado pelo c. STJ (AgRg no REsp no 1551168/AL - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 23.2.2016; RHC no 92.741/MG - Rel. Ministro Ribeiro Dantas - 16.2.2018).

Por sua vez, apresenta-se
“inviável debater a tese da aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em sede de Habeas Corpus, dada a natureza do mandamus, que não admite dilação probatória, tampouco o exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção”
(TJMT, HC no 138812/2016 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 21.10.2016).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante com significativa quantidade de cocaína, em rodovia federal [BR364], acondicionada em 80 tabletes, oculta em compartimento de carga, cuja droga possui elevado valor de mercado, qual seja, aproximadamente, R$1.925.000,00 (um milhão, novecentos e vinte e cinco mil reais), utilizando-se como referência o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais) o quilo, consoante investigações realizadas pelo Delegado de Polícia Hoffman D'Ávila Cândido e Sousa, da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico - DENAR, de Campo Grande/MT (
“Mais escassa”
no mercado ilegal, cocaína teve alta de preço neste ano. Disponível em:
https://www.campograndenews.com.br
– acesso em 12.7.2021).

Segue-se orientação do c. STJ:

“As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.”
(RHC 133.153/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 21.9.2020)

Nesse quadro, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para a garantia da ordem pública, sopesado o transporte de droga com elevado valor de mercado.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2021